Tribunal: STF
Processo: AP 1082
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de FELIPE FERES NASSAU, julgada parcialmente procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 3 (três) anos, sendo 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da seguinte ementa:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS NOS CRIMES DE DANO QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, COM EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL, CONTRA O PATRIMÔNIO DA UNIÃO E COM CONSIDERÁVEL PREJUÍZO PARA A VÍTIMA (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, II, III e IV, DO CÓDIGO PENAL) E DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/98) – CO-AUTORIA DE FELIPE FERES NASSAU. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. Inexistência de violação do processo acusatório. Medidas de impulso oficial do processo de réu preso que não se confundem com a função acusatória. Inexistência.



    2. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. Precedentes: AP’s 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023) Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    3. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. Pleno exercício do direito de defesa garantido. Inexistência de nulidade processual. Alegação genérica que impede qualquer reconhecimento de alegada nulidade. Precedentes: AP’s 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023) Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    4. Crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998). Estrutura dos prédios públicos e patrimônio cultural depredados. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo depoimento das testemunhas, relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, Relatório Preliminar de Vistoria do IPHAN. Prejuízo material estimado supera a cifra de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).



    5. Depoimentos das testemunhas e Prisão dentro do Palácio do Planalto. Circunstâncias que bem demonstram a adesão do agente à prática dos crimes multitudinários de dano qualificado e deterioração ao patrimônio tombado.



    6. ABSOLVIÇÃO do réu FELIPE FERES NASSAU pela prática dos crimes de Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado e Associação Criminosa Armada. A acusação não apresentou provas suficientes para afastar dúvida razoável sobre a culpabilidade do réu nos crimes previstos nos artigos 359-L, 359-M e 288 do Código Penal não sendo possível afirmar – sem dúvida razoável – que, além do comprovado dolo para a prática dos crimes de dano qualificado e deterioração ao patrimônio tombado, no contexto de delitos multitudinários, esteve presente o elemento subjetivo para submissão da conduta do réu aos tipos penais previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado) do Código Penal.



    7. CONDENAÇÃO do réu FELIPE FERES NASSAU nas penas dos artigos 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal e 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, na forma do artigo 69 do Código Penal.



    8. Pena total fixada em relação ao réu FELIPE FERES NASSAU em 03 (três) anos, sendo 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. 



    9. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    10. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    Em 1º/11/2023, foram opostos embargos de declaração (eDoc. 157), com ratificação em 6/2/2024 (eDoc. 168) rejeitados à unanimidade pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sessão virtual de 23/2/2024 a 1º/3/2024 (eDoc. 175).



    Em 21/3/2024, foram opostos embargos infringentes (eDoc. 181), inadmitidos em 11/4/2024 (eDoc. 191).



    Em 22/4/2024, foi interposto agravo regimental (eDoc. 197), não provido, por maioria, pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sessão virtual de 27/9/2024 a 4/10/2024, determinando, por conseguinte, a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação (eDoc. 261).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 7/10/2024 (eDoc. 263).



    É o breve relato. DECIDO. 



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, DETERMINO A PRISÃO e o início do cumprimento das penas de reclusão e de detenção, em regime aberto, em relação ao réu FELIPE FERES NASSAU (CPF 003.032.511-07), fixadas, nos termos do artigo 115 da Lei de Execução Penal, sem prejuízo das condições gerais e obrigatórias, as seguintes condições específicas:



    (i) Demonstração de exercício de atividade laborativa lícita;



    (ii) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, já em uso, conforme artigo 146-B, VI, da Lei de Execução Penal, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia;



    (iii) Obrigação de comparecer semanalmente perante o Juízo da Execução da Comarca de origem, às segundas-feiras, ou dia útil subsequente, em caso de feriado, para informar e justificar suas atividades;



    (iv) Proibição de ausentar-se da comarca em que reside, sem autorização judicial, mantido o cancelamento dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, assim como a obrigação de entrega dos passaportes ao Juízo da Execução da Comarca de origem;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos nos processos correlatos, qualquer que seja a fase em que se encontrem, por qualquer meio de comunicação.



    Expeça-se o respectivo mandado, destinado à Polícia Federal. 



    Efetuado o cumprimento do Mandado de Prisão expedido, deverá o custodiado ser apresentado, perante este Gabinete, para realização, telepresencialmente, de Audiência de Custódia, nos termos do artigo 287 do Código de Processo Penal, sendo realizada, no mesmo ato, a necessária Audiência Admonitória, nos termos do artigo 113 da Lei de Execução Penal, para colocação do custodiado em regime aberto de cumprimento de pena.



    À Secretaria Judiciária para que autue, com esta decisão, procedimento da classe Execução Penal (EP) e efetue a baixa da respectiva Ação Penal (AP).



    DETERMINO, ainda, a expedição de guia de recolhimento, nos termos dos arts. 105 e seguintes da Lei de Execução Penal.



    Nos ternos do art. 66, c, da Lei de Execução Penal, certifique-se o período em que o réu permaneceu preso provisoriamente, se o caso, para fins de detração penal.



    DETERMINO, ademais, a extração de certidão do acórdão para fins de execução da pena de multa fixada, com remessa da mesma à Procuradoria Geral da República, para ajuizamento oportuno, junto à Vara de Execução Criminal competente, da execução respectiva, nos termos do art. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal c/c. art. 51 do Código Penal.



    Após a comunicação do cumprimento, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, responsável pela fiscalização das medidas anteriormente impostas, deverá proceder à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado FELIPE FERES NASSAU, bem como fiscalizar e acompanhar o cumprimento da pena fixada.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se após o cumprimento da medida determinada. 



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente